Tribunal: TJMT
Processo: 0026965-50.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026965-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (APELADO), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (APELANTE), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (APELANTE), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (APELANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (APELANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ASSISTENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ASSISTENTE), KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.114.935/0015-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MELISE CEZIMBRA MELLO - CPF: 911.187.350-72 (ADVOGADO), MELISE CEZIMBRA MELLO - CPF: 911.187.350-72 (ASSISTENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ASSISTENTE), JEAN ROBSON DOS SANTOS - CPF: 487.171.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA TAVEIRA LARA SANTOS - CPF: 892.285.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (APELADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KMA FABRICACAO E COMERCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 14.499.581/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL SA, E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO APÓS DECURSO DO BIÊNIO DO ART. 61 DA LEI Nº 11.101/2005 – APELOS INTERPOSTOS POR CREDOR E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB, RESPECTIVAMENTE, ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTES DA FINALIZAÇÃO DO INCIDENTE INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES/ILEGALIDADES PRATICADAS PELA RECUPERANDA EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, À QUANTIFICAÇÃO DO PASSIVO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À RELAÇÃO DE CREDORES – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTERIAL – FALTA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (CPC, ART. 179, I) – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL DURANTE O PRAZO DO ART. 61, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA SOB REGIME DE FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ATÉ FINALIZAÇÃO DO INCIDENTE INSTAURADO POR DECISÃO JUDICIAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS GRAVES FATOS CONSTATADOS E NOTICIADOS PELO

ADMINISTRADOR JUDICIAL À ÉPOCA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO CREDOR DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. Descabe arguição de intempestividade do apelo interposto pelo Ministério Público se, como no caso, evidenciada a falta de intimação do “
parquet
” acerca da prolação da sentença apelada (CPC, art. 179, I). 2. Não havendo mínima demonstração do alegado descumprimento do Plano de Recuperação Judicial durante o biênio de fiscalização do Juízo recuperacional, deve ser rejeitado o pedido de convolação em falência. 3. Deve ser cassada sentença de encerramento do processo recuperacional fundada exclusivamente no decurso do biênio do art. 61 da Lei nº 11.101/2005 se ainda resta pendente de julgamento do incidente instaurado por decisão do Juízo recuperacional, com apoio em parecer ministerial de Primeiro Grau, a pedido do Administrador Judicial, após constatação de possíveis irregularidades/ilegalidades supostamente praticadas pela própria empresa recuperanda para, entre outras medidas, inflar o passivo sujeito à Recuperação Judicial, alterar a relação de credores concursais, adulterar documentos e gerar inconsistências contábeis, com vistas a criar preenchimento artificial dos requisitos à concessão da Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (cf. Id. nº 149313252) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (cf. Id. nº 149313255), contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 0026965-50.2016.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles o primeiro apelante, pela empresa SANTOS & LARA LTDA.-ME, decretou o encerramento recuperacional, na forma do art. 63 da Lei nº 11.101/2005, e exonerou a Administradora Judicial de seu encargo, anotando, quanto ao pedido ministerial, que a falta de julgamento do incidente em apenso, instaurado a partir de Relatório Circunstanciado para apuração de “
irregularidades/ilegalidades na conduta da empresa recuperanda
”, não impede o encerramento da RJ, pois, “
caso sejam comprovadas
” as suspeitas, o Ministério Público “
poderá adotar as medidas pertinentes
” (cf. Id. nº 149313225).

O Banco/apelante se queixa de “
flagrante desrespeito aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil
”, dizendo que pediu convolação da recuperação judicial em falência após “
o não recebimento das parcelas que lhe eram devidas
”, e que, embora a recuperanda/apelada tenha sido intimada para responder ao pedido, ele, Banco/apelante, não foi intimado para manifestação sobre a resposta da recuperanda. Queixa-se, ainda, do “
encerramento da recuperação judicial
(...)
mesmo diante do latente descumprimento, bem como evidente inadimplência para com o apelante
” (sic – cf. Id. nº 149313252 - Pág. 3).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso, “
no intuito de reconhecer o descumprimento do plano e, consequentemente, convolar a recuperação judicial em falência
” (sic – cf. Id. nº 149313252 - Pág. 4).

O Ministério Público, por sua vez, inaugura suas razões recursais dizendo que “
os autos não foram remetidos ao
(MP)
para ciência
” da sentença de encerramento da recuperação judicial, sendo, portanto, inválida a certificação de trânsito em julgado (cf. Id. nº 149313255 - Pág. 3).

Relembra que “
posicionou-se contra
(o)
encerramento
” da RJ em razão da pendência de produção de prova pericial e posterior julgamento do “
Incidente
” (Proc. nº 0013446-37.2018.8.11.0041), autuado em apartado, “
instaurado pela administração judicial anterior, em razão da gravidade das informações constatadas no Relatório Circunstanciado acerca das atividades da recuperanda, que apontaram possíveis irregularidades envolvendo o pedido de recuperação judicial da empresa
”, como, e.g., “
a existência de créditos suspeitos, negócios jurídicos que caracterizariam fraude a credores, não preenchimento dos pressupostos para obter a recuperação judicial, indícios de adulteração em selos cartorários para reconhecimento de firma dos sócios, inconsistências na escrituração contábil da recuperanda, dentre outras
” (cf. Id. nº 149313255 - Pág. 4/5).

Discorre, no mais, sobre a “
necessidade de manter a empresa sob fiscalização até que o incidente de perícia seja finalizado
”, alongando-se quanto à gravidade dos fatos noticiados no Relatório Circunstanciado, que sugerem criação artificial de “
despesas vultuosas no período imediatamente anterior ao pedido de Recuperação Judicial
”, relacionadas a gastos “
totalmente divergentes das atividades
(...)
como por exemplo, contratação de serviços de segurança privada a valores aparentemente exorbitantes
(e)
aquisição de combustíveis em quantidade
(...)
desproporcional à frota e com pagamentos em valor redondo
”, obtenção de vários “
empréstimos bancários no mesmo período
” (cf. Id. nº 149313255 - Pág. 5/13).

Assevera, ainda, que, “
com o encerramento da recuperação judicial
(...)
, a própria Administradora Judicial foi exonerada de seu encargo
”, ou seja, exonerou-se quem “
poderia auxiliar na fiscalização das atividades da empresa devedora e na análise de possíveis ilegalidades/irregularidades praticadas
”, inviabilizando “
o bom prosseguimento do incidente
”, notadamente porque, após apresentação do laudo pericial naqueles autos, competiria ao AJ “
analisar com cuidado todo o processado e emitir seu parecer
” (cf. Id. nº 149313255 - Pág. 14/15).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da r. sentença apelada, “
determinando que a empresa recuperanda permaneça sob fiscalização judicial
(...)
até que o incidente
(...)
seja finalizado e todos os fatos devidamente esclarecidos
” (cf. Id. nº 149313255 - Pág. 17).

Nas contrarrazões, a recuperanda/apelada argui preliminar de intempestividade do apelo ministerial e, no mérito, refutam os argumentos de ambos os recursos, rogando pela manutenção da sentença (cf. Ids. nº 149313258 e 149313267).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento dos apelos “
para que a sentença combatida seja cassada e remetidos os autos à origem a fim de que seja procedida a comprovação do adimplemento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial, bem como determinando que a empresa recuperanda permaneça sob fiscalização judicial até que o incidente PJE nº 0013446-37.2018.8.11.0041 seja finalizado e todos os fatos devidamente esclarecidos
” (cf. Id. nº 176484175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a arguição preliminar de intempestividade do apelo ministerial merece rejeição sumária ante a constatação de que o “
parquet
” realmente “
não foi intimado a tomar ciência da sentença recorrida
”, como exige o art. 179, I, do CPC.

Conquanto a recuperanda/apelada tenha razão ao pontuar que “
a sentença foi publicada no dia 02/08/2022, na qual o Banco do Bradesco apresentou Embargados de Declaração, sendo julgado no dia 15/08/2022,
(...)
e publicado em 17/08/2022
”, não procede sua inferência de intimação regular do órgão ministerial sob alegação de que “
o Ministério Público já manifestou nos autos por diversas vezes, estando habilitado no mesmo
”, pois a publicação do pronunciamento jurisdicional na edição do Diário Eletrônico de Justiça Nacional disponibilizada em 16/08/2022 não faz qualquer alusão ao “
parquet
” e não há qualquer registro de intimação pelo sistema informatizado do PJe.

Ademais, o reconhecimento da intempestividade em nada aproveitaria à recuperanda/apelada, pois indiscutivelmente tempestivo o apelo interposto pelo Banco do Brasil, onde, embora com menor minudência, o recorre apresenta, em linhas gerais, as mesmas teses recursais de impossibilidade de encerramento do processo recuperacional.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame meritório dos apelos.

A matéria devolvida ao conhecimento desta eg. Corte não é altamente controvertida e nem dotada de relevante grau de complexidade, podendo ser resumida em quatro passos: a) a MMª. Juíza de piso encerrou o processo recuperacional
porque decorrido o prazo de dois anos do art. 61 da Lei nº 11.101/2005; b) o Banco do Brasil e o MP se insurgem sob alegação de impossibilidade de encerramento da RJ, seja porque houve descumprimento do plano durante o período de fiscalização judicial, ou então face à necessidade de “
necessidade de manter a empresa sob fiscalização até que o incidente de perícia seja finalizado
”; c) a recuperanda apresenta contrarrazões negando a ocorrência de descumprimento do plano recuperacional no prazo de fiscalização judicial em relação ao Banco do Brasil e, quanto ao apelo ministerial, dizendo que o incidente mencionado pelo “
parquet
” apenas foi instaurado porque “
o primeiro Administrador Judicial alegou supostas irregularidades
(com único)
intuito de prejudicar a presente Recuperação Judicial e tumultuar a mesma
”, sendo, portanto, desnecessária sua manutenção sob fiscalização até finalização daquele incidente (sic – cf. Ids. nº 149313258 - Pág. 3/5 e 149313267 - Pág. 5/7).

Os argumentos recursais são relevantes e recomendam, de fato, a manutenção da recuperanda sob fiscalização judicial, sem encerramento do processo recuperacional, não porque já caracterizado o descumprimento do plano, como alegado pelo Banco do Brasil, mas porque, como pontuado pelo Ministério Público em Primeiro Grau, restam pendente de julgamento do incidente “
instaurado pela administração judicial anterior, em razão da gravidade das informações constatadas no Relatório Circunstanciado acerca das atividades da recuperanda, que apontaram possíveis irregularidades envolvendo o pedido de recuperação judicial da empresa
”, como, e.g., “
a existência de créditos suspeitos, negócios jurídicos que caracterizariam fraude a credores, não preenchimento dos pressupostos para obter a recuperação judicial, indícios de adulteração em selos cartorários para reconhecimento de firma dos sócios, inconsistências na escrituração contábil da recuperanda, dentre outras
” (cf. Id. nº 149313255 - Pág. 4/5).

Por sua vez, são bastante frágeis os argumentos apresentados em contrarrazões, pautados no suposto propósito dolosamente tumultuário do primeiro Administrador Judicial, na alegada inexistência de “
irregularidades
” no processo recuperacional porque “
nunca questionado por qualquer credor
”, na tese metajurídica de que “
se tivesse irregularidades, o presente feito jamais seria deferido no início do processo
” (sic), e, por fim, na assertiva de perda do objeto daquele incidente, seja em razão do encerramento da Recuperação Judicial pela sentença apelada ou então porque seria “
um verdadeiro retrocesso de seis anos
” perquirir sobre vícios de procedimento, “
tendo em vista que a ação foi distribuída em 2016
” (sic – cf. Id. nº 149313267 - Pág. 5/8).

Relegada a tese metajurídica, já que a falta de insurgência de credores não pode ser confundida com higidez processual e procedimental, cabe destacar que a instauração do incidente em apartado não se deve a capricho, dolo ou malícia do primeiro Auxiliar do Juízo, mas a decisão judicial devidamente fundamentada (cf. Id. nº 43609779 - Pág. 21/38 dos autos do Incidente), contando o desiderato investigativo com forte apoio ministerial, que, na condição de “
custos legis
”, ratifica as suspeitas de irregularidades aventadas pelo primeiro Administrador Judicial.

Ademais, o decurso do tempo não deve impedir a apuração de eventual mácula no preenchimento dos requisitos à procedibilidade da Recuperação Judicial, inclusive porque, em razão de suas graves repercussões, caso constatadas, poderiam gerar nulidades absolutas que não se convalescem ou até mesmo responsabilização penal dos envolvidos.

Em arremate, o raciocínio a ser empregado é diametralmente oposto ao desenvolvido nas contrarrazões: a reforma da r. sentença se impõe justamente porque o encerramento da Recuperação Judicial poderia gerar perda do incidente.

No mais, cabe apenas ratificar integralmente o judicioso parecer ministerial de Segundo Grau, subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, que destaca que, a despeito de o fundamento central da r. sentença de encerramento da Recuperação Judicial ser o decurso do biênio do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, “
o procedimento se estendeu por, no mínimo, mais cinco anos, totalizando sete, circunstância que impõe um cuidado maior quanto à apuração do fiel cumprimento das obrigações estipuladas no plano
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo do Banco do Brasil, mas
dou provimento
ao recurso do Ministério Público para cassar a r. sentença apelada e, em estrita consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, devolver os autos à instância de origem “
a fim de que seja procedida a comprovação do adimplemento das obrigações constantes do plano de recuperação judicial
”, e restituir a recuperanda ao regime de fiscalização judicial ínsito ao processo recuperacional até finalização do Incidente, com apuração e esclarecimento de todas as supostas irregularidades que motivaram sua instauração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023